Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704005-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) AGRAVADO: REDECOM INFORMACAO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME D E C I S Ã O Tendo em vista que a parte agravante realizou voluntariamente o depósito dos honorários periciais, matéria que era discutida no presente recurso, julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 31 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator